Tribunal: TJSP
Processo: 1003538-46.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão constatada – Vício sanado – Saneamento que não leva à modificação do julgado – Prevalecem as conclusões do juízo de piso quanto à impossibilidade de aplicação de normatividade administrativa relativa à exigência de caução.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.